Tribunal: STJ
Processo: 0185722-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005900 - SC (2025/0185722-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVAN CARLOS CIRICO (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA
DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS
DEDUZIDOS NO HC N. 287.236/SC. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de
ofício.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6208fc7d-6330-4169-af23-4c1c572609aa

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6208fc7d-6330-4169-af23-4c1c572609aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005900 - SC (2025/0185722-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVAN CARLOS CIRICO (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA
DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS
DEDUZIDOS NO HC N. 287.236/SC. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de
ofício.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IVAN CARLOS CIRICO contra
decisão em que indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 9
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos arts.
33,
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal
perante o Tribunal de origem, da qual não se conheceu, nos termos da ementa de e-
STJ fl. 1.066:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO REVISIONAL FUNDADO NA
CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL E NA EXISTÊNCIA DE ERRO
TÉCNICO NA APLICAÇÃO DA PENA (CPP, ART. 621, I).
VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
NARCOTRAFICÂNCIA
DIANTE
DA
NÃO
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES NA POSSE DO REVISIONANDO. MATÉRIAS JÁ
ANALISADAS POR OCASIÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO DELITO DE
TRÁFICO. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO EM LEGAL
EM RAZÃO DO VOLUME DAS VENDAS DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.
REVISIONANDO QUE ATUAVA COMO CHEFE DO GRUPO CRIMINOSO.
VETORES CONSIDERADOS NA SENTENÇA E QUE NÃO FORAM
QUESTIONADOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE
APELAÇÃO PELA DEFESA. MERO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIAS JÁ ALBERGADAS PELA COISA JULGADA.
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a nulidade das provas
obtidas pela interceptação telefônica, uma vez que ela foi realizada antes mesmo da
autorização judicial. Aduziu que (e-STJ fls. 5/6):
Importante salientar, ainda, que durante o período de
a
31/10/2012
não havia autorização para realizar as interceptações. Conforme
15/11/2012
as autorizações, o período concedido pelo juiz são de 15 dias a contar do dia
da autorização (29/10/2012 até
). A autorização de prorrogação
12/11/2012
ocorreu no dia
. Ou seja, durante o período acima informado a
20/11/2012
autoridade policial não havia autorização- ILEGALIDADE. Vejam.

Acrescentou que a interceptação telefônica foi requerida pela Polícia Militar,
que não é autoridade legítima para requerer essa medida.
Ressaltou a ausência de materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas,
em especial porque nenhum entorpecente foi apreendido com o paciente, mas apenas
com o corréu Sidnei Nolli.
Asseriu que não foi comprovado o
associativo ou a estabilidade e
animus
permanência necessários para configurar o delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Quanto à dosimetria da pena, alegou que deve ser afastado o aumento em 1
/6, uma vez que não ficou comprovado que o tráfico era realizado em grande escala,
tratando-se de meras suposições.
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

Suscitou a falta de comprovação, ainda, de que o paciente era o chefe do
grupo criminoso, devendo ser decotada a circunstância agravante do inciso I do art. 62
do Código Penal.
Diante dessas considerações, pediu a sua absolvição ou a redução da pena.
No presente agravo, alega a parte que a situação dos autos "merece uma
melhor análise para concessão do Habeas Corpus DE OFICIO no tocante à PATENTE
ILEGALIDADE em relação A INTERCEPTAÇÃO telefônica, da falta de materialidade
diante da não apreensão de entorpecente e redução da pena base , na dosimetria da
" (e-STJ fl.
pena, ao alegar chefe de grupo criminoso, por falta de indícios e provas
1.145).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona de que não cabe a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
CORPUS".
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente writ.
Como antes analisado, assim concluiu a Corte de origem ao não conhecer
da revisão criminal (e-STJ fl. 1.073):
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

Cabe anotar que o revisionando não apontou qualquer incongruência na
análise probatória levada a efeito pelas instâncias originárias, evidenciando a
pretensão de mero reexame do acervo probatório da ação penal, o que não
se admite na estreita via da revisão criminal e impele ao não conhecimento
do pedido.

Esse entendimento está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, da impossibilidade do manejo da ação revisional quando não demonstradas
as hipóteses restritas e excepcionais do art. 621 do CPP.
No caso, é possível verificar que a irresignação do agravante estava voltada
para a nulidade probatória e a revisão do cálculo dosimétrico, com lastro no inciso I do
art. 621 do CPP. Porém, os pedidos não têm respaldo em contrariedade expressa a
comando legal ou a evidência dos autos, tratando-se, em verdade, de mera
inconformidade com o que ficou decidido, desiderato para o qual não pode ser utilizada
a revisão criminal.
A respeito:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.
1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional
desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de
uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de
Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão
criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente
justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à
evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA,
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
).
16/12/2015
3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem
ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido
revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples
instrumento a serviço do inconformismo da parte.
4. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.247/DF, de minha relatoria,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2023
14/4/2023

Quanto ao argumento de que a Polícia Militar não tem legitimidade para
requerer a interceptação telefônica, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de
origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em
parcialmente conhecido, e, nesta parte,
habeas corpus
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/5/2016
25/5/2016

Relativamente às demais insurgências (nulidade das provas obtidas por
meio de interceptação telefônica; ausência de provas para a condenação pelos crimes
de tráfico e associação para o tráfico de drogas; e ilegalidades na dosimetria da pena),
verifiquei que elas constituem reiteração dos pedidos deduzidos no HC n. 287.236/SC,
de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão proferido na apelação
(Processo n. 2013.031728-0), no qual conheci parcialmente do
e, nessa
habeas corpus
extensão, deneguei a ordem (DJe de
).
25/6/2024
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 5c4547ec-483e-40ba-8af9-0665ced4b954

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.900 / SC
Número Registro: 2025/0185722-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
074120027546
074120033147
074120033147001
20130082222
20130082553
20130317280
20130317280000000 50037466820258240000 74120027546 74120033147 74120033147001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BLAINE ALVES DIOGO NUNES
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: IVAN CARLOS CIRICO (PRESO)
CORRÉU
: SIDNEI NOLLI
CORRÉU
: MARCIEL BASILIO
CORRÉU
: MOEMI HENRIQUE CAJUEIRO DA SILVA
CORRÉU
: EDSON GUTZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49500915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: bdb563fd-c841-447e-980d-215ac0c85ed7

AGRAVANTE : IVAN CARLOS CIRICO (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: bdb563fd-c841-447e-980d-215ac0c85ed7